Tribunal: TJSP
Processo: 1005022-47.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Cobranças referentes a serviços alegadamente não contratados. R. sentença de improcedência. Apelo só da acionante. Contestação desacompanhada de elemento de convicção. Concessionária demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Inexistentes elementos a

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Cobranças referentes a serviços alegadamente não contratados. R. sentença de improcedência. Apelo só da acionante. Contestação desacompanhada de elemento de convicção. Concessionária demandada que não se desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Inexistentes elementos a evidenciar que tenha a consumidora contratado os serviços geradores dos débitos. Responsabilidade objetiva da requerida. "Canseira". Teoria do Desvio Produtivo do consumidor. Danos morais evidenciados. Princípios da razoabilidade e/ou proporcionalidade. Teoria do desvio da produtividade do consumidor. Dá-se provimento ao apelo da demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005022-47.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SUZANA
MARIA NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A SUCESSORA
POR INCORPORAÇÃO DA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., com declaração de voto convergente do 3o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ARARAQUARA
APTE.:
SUZANA MARIA NOGUEIRA - (autora)
APDA.:
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. - (ré)
JUIZ DR. MÁRIO CAMARGO MAGANO
VOTO No 36.786
EMENTA:
Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços.
Telefonia. Cobranças referentes a serviços alegadamente não
contratados. R. sentença de improcedência. Apelo só da
acionante. Contestação desacompanhada de elemento de
convicção. Concessionária demandada que não se
desincumbiu do ônus probatório, não se olvidando do art. 6o,
VIII, do CDC. Inexistentes elementos a evidenciar que tenha
a consumidora contratado os serviços geradores dos débitos.
Responsabilidade objetiva da requerida. “Canseira”. Teoria
do Desvio Produtivo do consumidor. Danos morais
evidenciados.

Princípios
da
razoabilidade
e/ou
proporcionalidade. Teoria do desvio da produtividade do
consumidor. Dá-se provimento ao apelo da demandante.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 97/99, cujo relatório adoto, onde julgada improcedente ação
indenizatória por danos morais, fundada em prestação de serviços
de telefonia. Sucumbente, restou a demandante condenada a
arcar com custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade
processual.
Deu-se à causa o valor de R$ 5.000,00, em 2019.
Contestação, replicada.
Irresignada, insurge-se só a autora, fls. 102/109. Em
síntese, aduz que merece reforma a r. sentença, destacando que a
ré não trouxe qualquer elemento a desconstituir seu direito,
limitando-se a apresentar imagens das telas de seu computador,
unilateralmente produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões, fls. 113/121.
Recurso recebido, eis que tempestivo e dispensado
de preparo.
Indicação de cobranças em desfavor da autora, fls.
13/14 e 70/88.

Boletim de Ocorrência Policial, fls. 09/10.
É o relatório, em complementação ao de fl. 97.
Em que pese o r. entendimento do MM. Juiz a quo,
merece prosperar o inconformismo da autora, recorrente.
Com efeito, aplicável o CDC ao caso, não se
olvidando da inversão do ônus probatório, o que leva ao
entendimento de que competia à ré comprovar fatos impeditivos,
modificativos e/ou extintivos do direito da autora, o que não fez.
Isso porque, sustenta a consumidora acionante que
não contratou junto à empresa de telefonia o serviço ensejador das
cobranças lançadas em seu nome e, por outro lado a recorrida não
carreou um só documento que indicasse que a suposta utente
houvesse contratado tal serviço.
Ressalta-se que os prints das telas sistêmicas
colacionada a fls. 30/32 são insuficientes para tal fim, pois não
apresentam qualquer dado relevante, apto a vincular os alegados
débitos à demandante.
Sobre isso, cumpre reiterar que a contestação veio
desprovida de elementos de convicção, o que leva à conclusão de
que as assertivas iniciais são plausíveis.
Veja-se que os documentos trazidos com a defesa
revelam que a usuário dos serviços telefônicos residiria na Rua
João Gerado, 112, casa 1, Vl. Matilde, São Paulo, tendo a
demandante, por seu turno, comprovado que o endereço de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência é Rua Luiz Gonzaga da Silva, 529 LT, Quadra V, Jardim
São Rafael, na Cidade de Araraquara, fls. 09/11.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação de
que a acionante teria contratado os serviços em testilha, tem-se que
os débitos não são regulares.
Assim, não havendo débito legítimo passível de ser
imputado à requerente, com possibilidade de anotação do seu
nome no rol dos inadimplentes, pode ser caracterizado como ato
ilícito e abuso de direito.
Certo que o simples fato de não ter sido “negativado”
o nome da autora por si só não revela que não tenha ela
experimentado mais que meros dissabores, não se olvidando da
responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do Cód.
Consumerista.
Veja-se que a fim de ver resolvido o imbróglio fora a
recorrente obrigada a contatar as autoridades policiais e acionar o
Poder Judiciário, destacado o fato de limitar-se a demandada a
arguir que a contratação fora efetivada pela requerente, sem
apontar, porém, qualquer comprovação de suas assertivas.
Para a hipótese, é aplicável o vocábulo “canseira”,
conforme
voto
do
Exmo.

Reinaldo
Caldas,
Ap.
0003881-69.2010.8.26.0281. Não se olvidando da recente e
reconhecida Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Sobre
isso, veja-se o que segue, sempre com negritos nossos:
Processo AREsp 1260458
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Data da Publicação 25/04/2018
Decisão
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.260.458 - SP (2018/0054868-0)
RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS: PATRICIA FREYER - SP348302
GUSTAVO DAL BOSCO E OUTRO(S) - SP348297
SOC. de ADV.: DAL BOSCO ADVOGADOS
AGRAVADO: MARCIA RENATA DE NOBRE
ADVOGADO: CRISTIANE FERREIRA ABIRACHED ROMAN PRADO - SP169184

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MESMO ÓBICE SUMULAR. 3. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO:
Cuida-se de agravo interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. desafiando decisão do
Tribunal de Justiça de São Paulo que não admitiu o processamento do recurso especial, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 344):
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de mútuo com pacto adjeto de
alienação fiduciária de bem imóvel. Lançamento indevido de encargos bancários, porque
resultantes exclusivamente de falha operacional do banco. Situação que extrapolou o mero
aborrecimento do cotidiano ou dissabor por insucesso negocial.
Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos bancários resultantes de
sua própria desídia, pois não procedeu ao débito das parcelas na conta corrente da autora,
nas datas dos vencimentos, exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos
resultantes do pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da
pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas ações
judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo relevante para
dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvesse, submetendo-se,
em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a solução de
problemas oriundos de má prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis
configurados. Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. [...]
Não foram opostos embargos de declaração. Nas razões do recurso especial, o recorrente
alegou ofensa aos arts. 186, 336, 824, 927, 944, 945 e 1.425 do CC/2002. Sustentou que a
agravada, mesmo sabedora da sua situação de inadimplência e, portanto, da configuração
da mora, somente postula a Consignação de valores que entende devidos, valendo-se deste
procedimento para reaver a posse do bem e procrastinar o pagamento do montante total do
débito. Afirmou, ainda, que não houve conduta ilícita a ensejar o pagamento de indenização
por danos morais. Pleiteou, subsidiariamente, sua redução.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 401).
O Tribunal local inadmitiu o processamento do recurso especial pela incidência da Súmula n.
7 do STJ. Irresignado, o recorrente interpõe agravo refutando o óbice apontado pela Corte
estadual.
Sem contraminuta (e-STJ, fl. 413).
Brevemente relatado, decido.
Inicialmente, vale pontuar que o presente recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
O Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, concluiu que ficaram caracterizados o ato
ilícito e o consequente dever de indenizar, conforme se colhe dos excertos do aresto
recorrido (e-STJ, fls. 346-349):
É que, consoante emerge cristalino dos autos, comunicou a autora ao banco a regular
disponibilização em sua conta bancária dos valores necessários à quitação das parcelas dos
meses de novembro e dezembro de 2010, e de fevereiro de 2011 (fls. 87/91), solicitando
imediatas providências para que fossem cessadas as cobranças de encargos bancários por
suposto inadimplemento de aludidas prestações, cujo valor total, sem contribuição da autora
para tanto, apenas foi debitado em sua conta em 23 de março de 2011, acrescido, ainda
assim, de encargos relativos ao pagamento em atraso, que, no momento da propositura da
ação, correspondiam a R$ 5.043,36.
É certo, de igual modo, que, em momento precedente ao ajuizamento desta ação, já havia a
autora demandado o réu pela cobrança indevida da parcela do mútuo com vencimento no
dia 31 de janeiro de 2013, tendo sido realizada composição amigável entre as partes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
127/130) para o reconhecimento de quitação desta prestação, além da obrigação do banco
de excluir o nome da recorrida do cadastro dos inadimplentes.
Não satisfeito e agindo com total descaso com a consumidora, insistiu o banco na cobrança
de encargos abusivos, sob a infundada alegação de que agiu no exercício regular de direito,
tendo em vista a alegada legitimidade das tarifas exigidas por serviços efetivamente
usufruídos pela autora, conquanto motivada sua recusa em efetuar o pagamento de
despesas cuja cobrança não lhe podia ser atribuída [a autora comprovou o depósito de
valores suficientes para a quitação das parcelas posteriormente exigidas pelo banco réu
(novembro e dezembro de 2010 e fevereiro de 2011- fls. 24 e 27)], o que escancara a
ilegitimidade de aludidos lançamentos a débito na conta corrente da recorrida, ante a
comprovação de que o descontrole da conta decorreu da desídia da casa bancária, que
deixou de efetuar, na época oportuna, os débitos dos valores pertinentes, sobrevindo a
cobrança única e integral de tais valores (fls. 28), mas acrescida, abusivamente, de
encargos bancários indevidos (fls. 28/40).
Isto assentado, bom é realçar que a situação vivenciada pela autora realmente extrapolou o
simples dissabor resultante de insucesso negocial, visto que foi a consumidora obrigada a
entrar em contato com a central de atendimento do banco e ajuizar a presente ação com a
finalidade da consignação do valor das parcelas do contrato em cotejo para evitar nova
restrição cadastral a seu nome (fls. 87), além da iminência de execução do contrato, na
forma prevista nos artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97 (fls. 104, cláusula vigésima primeira),
cumprindo observar, ainda, que, durante anos, teve a autora que se submeter a
penalizantes percalços para conseguir a exclusão de encargos bancários abusivamente
lançados em sua conta corrente, por ela devidamente contestados e que não foram
espontaneamente reembolsados pelo réu, sob a infundada alegação de que a sua
exigibilidade era proveniente de exercício regular de direito por consubstanciar serviços
efetivamente usufruídos pela autora.
Ademais, não há se cogitar no caso da caracterização de ato de terceiro hábil a constituir
fator excludente da responsabilidade civil do banco, porquanto não se cuida aqui de fato
imprevisível e inevitável ou, mesmo, de intensidade tamanha que tenha se prestado a
excluir a liberdade de ação do causador direto do dano, mesmo porque, como é sabido, o
fato de terceiro somente materializa excludente da obrigação de indenizar quando for a
causa exclusiva do prejuízo, o que, evidentemente, não ocorreu no caso em análise, como
antes salientado.
Aliás, releva considerar que se cuida aqui de responsabilidade objetiva da instituição
financeira ré, por força da aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
estando, no caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da
conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à consumidora e no nexo de
causalidade entre a falha do serviço e o resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados
tais pressupostos, como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por
defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por relevante período
de tempo encargos bancários indevidos na conta corrente da autora.
Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a conduta da instituição financeira em
insistir na cobrança de encargos fundamentadamente impugnados pela consumidora,
notório, portanto, o dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato
de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o início da cobrança
e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário para obter o estorno alvitrado,
cumprindo prestigiar no caso a teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da
qual sustenta Marcos Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a
solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, ao
perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser -
dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que
ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio
Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam
fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas
abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê
então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas
competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar
resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situações corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido
a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos
conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 'dano moral'
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser juridicamente banalizados como
'meros dissabores ou percalços' na vida do consumidor, como vêm entendendo muitos
juristas e tribunais." [2http://revistavisao jurídica . uol . com . br / advogados-leis-
jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-tese-do-advogado-marcos
-
ddessaune-255346-1. asp]. (...)
Com efeito, a abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância
injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a cessação desta exação
e o espontâneo ressarcimento à correntista, constitui injusta agressão, porquanto privou a
autora de utilizar o seu tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a
provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à personalidade, vulnerando seu
patrimônio moral, a justificar a reparação almejada.
(...)
Indisputável, destarte, a configuração dos danos morais indenizáveis, bem é de ver que
considerado o critério de que a indenização não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito,
mas considerando o aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em relação ao autor do
ilícito, a fim de que invista na qualificação de
seus prepostos, de sorte a aprimorar seus procedimentos, não há se olvidar, de outra parte,
do caráter compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao
menos a mitigar o sério constrangimento suportado pela vitima da injusta ofensa,
afigurando-se, sob tal perspectiva, razoável o arbitramento da indenização em cinco mil
reais.
Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal,
quanto à existência de ato ilícito e a redução do quantum indenizatório, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da
parte ora recorrida em 2% sobre o valor da condenação.
Publique-se.
Brasília-DF, 05 de abril de 2018.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Tendo em vista o caráter pedagógico da reprimenda,
a fim de evitar maiores abusos, atento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se que o montante de
R$ 5.000,00, a título de dano anímico, se mostra adequado à
hipótese, com aplicação das súmulas 362 e 54, ambas do C. STJ.
Apenas para melhor ilustrar, sempre com negritos
nossos:
1023052-31.2016.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator: Sergio Gomes
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/02/2018
Data de publicação: 21/02/2018
Data de registro: 21/02/2018
Ementa: APELAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO,
COM
PLEITO
INDENIZATÓRIO
CUMULADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos do autor, ora
apelante, que convencem Instituição financeira requerida que não comprovou a regular
contratação do cartão de crédito Assinatura lançada na proposta de adesão, que por cópia
veio aos autos, que diverge, a olhos vistos, daquela lançada pelo autor na procuração e da
existente em seu documento de identidade Compras realizadas num curto período de
tempo Ausência de comprovação de pagamento de qualquer fatura Ré que não se
desincumbiu de seu ônus probatório De rigor a procedência do pleito declaratório de
inexistência do débito Não comprovada a regularidade da dívida, por conseguinte,
indevida a negativação do nome do autor - Ausência de prévia negativação hígida
Danos morais in re ipsa Indenização fixada, considerando-se os fins a que se destina
tal verba e as características do caso concreto, em R$ 12.000,00 (doze mil reais).
RECURSO PROVIDO.
==========
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
CONTRATO
SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE 2a VIA DE
FATURAS E EXTRATOS DE TELA DE SISTEMA INTERNO QUE NÃO SÃO
SUFICIENTES PARA PROVAR A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

RELAÇÃO DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INCUMBIA À RÉ
EXIBIR CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR, OS QUAIS SE
PRESUMEM EXIGIDOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - NEGATIVAÇÃO
ILÍCITA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
EXCLUSÃO
DETERMINADA DANOS MORAIS RECONHECIDOS NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
385
DO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 7.500,00
VALOR QUE SE MOSTRA
ADEQUADO
E
COMPATÍVEL
-
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
SENTENÇA REFORMADA. - RECURSO PROVIDO. TJSP;
Apelação Cível 1007374-09.2017.8.26.0405; Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
=========
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO
CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DECLARADA. DANO
MORAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO
ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. ALTERAÇÃO DO BEM-
ESTAR DO CONSUMIDOR, ALÉM DA EFETIVA PERDA DE SEU TEMPO
PRODUTIVO, QUE TEVE QUE SE SOCORRER DA TUTELA JURISDICIONAL
A FIM DE VER CANCELADA A COBRANÇA IRREGULAR. INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEVIDA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. Apelação provida, nos
termos do acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1009361-56.2017.8.26.0510; Relatora:
Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019).
Sucumbente, arcará a requerida com custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em
20% do valor da condenação, atualizada, em observância ao
disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo da
consumidora, e isso a fim de julgar procedente a ação por ela
ajuizada.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23793
Apelação Cível no 1005022-47.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Suzana Maria Nogueira
Apelado: Claro S/A Sucessora Por Incorporação da Net Serviços de
Comunicação Ltda
VOTO CONVERGENTE
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, Des.
Campos Petroni, ouso acrescentar ao voto condutor um breve
apontamento.
Acerca
dos
infortúnios
experimentados
pela
consumidora, que o E. Desembargador acertadamente reconheceu, a
expressão “canseira”, no meu sentir, poderia ser substituída por
terminologia utilizada pela doutrina, que melhor os designa, qual seja,
“desvio produtivo do consumidor” (teoria mencionada e explanada pelo
E. Relator, em seu voto).
Pelo meu voto, portanto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
apelo da autora, feito o modesto acréscimo referido supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
101EC496
10
10
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
101EEEC0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005022-47.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.